Tribunal: TJSP
Processo: 2035897-50.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
"HABEAS CORPUS". MOROSIDADE NA APURAÇÃO DE FALTA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. Pretensão de acelerar a tramitação do procedimento. Determinação do juízo corregedor para arquivamento, diante da existência de processo de execução penal em trâmite. Juízo do PEC que já solicitou o envio do PAD no prazo de 60 (sessenta) dias. 'Mandamus' que não se presta a apressar a apreciação de

Ementa:
"HABEAS CORPUS". MOROSIDADE NA APURAÇÃO DE FALTA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. Pretensão de acelerar a tramitação do procedimento. Determinação do juízo corregedor para arquivamento, diante da existência de processo de execução penal em trâmite. Juízo do PEC que já solicitou o envio do PAD no prazo de 60 (sessenta) dias. 'Mandamus' que não se presta a apressar a apreciação de decisões de primeiro grau. Inexistência de constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA.